Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-50.2024.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001519-50.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 614.708.593-00 (APELANTE), MARIO MARCIO PEREIRA - CPF: 868.492.981-00 (ASSISTENTE), ANTONIO DE JESUS AMORIM - CPF: 699.267.431-53 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (ASSISTENTE), BRUNO CAETANO MORO - CPF: 035.269.541-27 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), com pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa pleiteia:
(i) o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas); (
ii
) a redução da pena-base ao mínimo legal e
,
(
iii
) o direito de recorrer em liberdade, diante do regime semiaberto fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; (
ii
) verificar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base na quantidade e diversidade das drogas apreendidas; e (
iii
) analisar a possibilidade de
concessão do direito de recorrer em liberdade, à luz do regime semiaberto imposto na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A quantidade (288,25g) e a diversidade (maconha e pasta base de cocaína) das drogas apreendidas, embora relevantes, não justificam, por si sós, a exasperação da pena-base sem motivação individualizada e concreta, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

4.
O afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado se justifica pelo conjunto probatório que indica a inserção do agente em contexto de criminalidade organizada, inclusive com investigação paralela por homicídio qualificado, praticado sob suspeita de vínculo com organização criminosa.

5.
A jurisprudência do STJ admite a negativa do tráfico privilegiado mesmo sem condenação definitiva, desde que existam elementos concretos que evidenciem dedicação à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas exige motivação concreta e proporcional, não bastando a mera pluralidade ou quantidade moderada de entorpecentes
”
.

“
A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos concretos que indicam
dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa, ainda que sem condenação anterior
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001519-50.2024.8.11.0040

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
Antônio José
d
a Silva Santos
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas
(id
.

285341402
)

Nas razões recursais, a defesa técnica sustenta, em
suma
, a ocorrência do chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, argumentando que o apelante seria primário, de bons antecedentes e não demonstraria dedicação habitual à atividade criminosa, tampouco integração a organização criminosa, preenchendo, pois, os requisitos legais para a concessão da minorante
(id
.

285341426
)

De modo subsidiário, pleiteia o redimensionamento da pena-base, alegando que o juízo
a quo
teria extrapolado na exasperação da reprimenda inicial, sem adequada motivação individualizada para os vetores negativos da primeira fase da dosimetria, pugnando, assim, pela redução do
quantum
punitivo.

Por fim, postula o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que a condenação imposta se deu em regime inicial semiaberto, não sendo razoável a manutenção da segregação cautelar durante a tramitação do recurso.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
. (id.

285341428
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

295471377
)

É o Relatório.

V

O

T

O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo consta dos autos, no dia 10 de janeiro de 2024, por volta das 10h30min, no interior de uma residência situada na Avenida Curitiba, n.º 440, Bairro Jardim Amazonas, município de Sorriso/MT, o apelante foi surpreendido por agentes da Polícia Judiciária Civil na posse de substâncias entorpecentes
,
36 porções de maconha e uma porção de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 950,00 em espécie.

A apreensão totalizou 288,25g (duzentos e oitenta e oito gramas e vinte e cinco decigramas) de substâncias ilícitas.

A prisão ocorreu em contexto de diligência destinada à localização do acusado, então investigado por crime de homicídio qualificado, supostamente praticado em contexto de organização criminosa, conforme apurado no bojo do processo n.º 1000610-08.2024.8.11.0040.

A prova colhida ao longo da instrução revela-se sólida.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da operação são harmônicos e coesos, descrevendo a forma como a droga foi encontrada, sua disposição em invólucros individualizados, e a atitude do réu, que não apresentou qualquer justificativa plausível para a posse dos entorpecentes.

O termo de exibição e apreensão, bem como o laudo pericial definitivo, corroboram a materialidade do delito.

Assim, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas, sendo incabível qualquer discussão quanto à condenação em si, a qual se mostra compatível com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Passo, pois, à análise das teses recursais.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da quantidade de droga apreendida (288,25g) e da diversidade de entorpecentes (
maconha e pasta base de cocaína
), circunstâncias que, segundo o juízo sentenciante, revelariam maior reprovabilidade da conduta.

Entretanto, com a devida vênia, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, com fulcro na quantidade e na variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, não se revela suficiente, no caso concreto, para justificar o afastamento do mínimo legal previsto no
caput
do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

É fato que o art. 42 da referida lei estabelece que, na fixação da pena, o magistrado deverá considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

Todavia, essa diretriz não autoriza, por si só, a majoração da pena sem análise detida das peculiaridades do caso, tampouco permite a
exasperação automática sempre que houver pluralidade de substâncias ou peso moderado.

No presente feito, a massa total da droga apreendida perfaz 288,25g, distribuída em 36 porções de maconha e uma porção de 5,6g de pasta base de cocaína.

Embora tal quantidade não seja irrelevante,
não
ostenta volume que, por si só, denote excepcional gravidade ou justifique a imposição de reprimenda superior ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria.

Tal circunstância, conquanto mereça consideração no contexto global da conduta delitiva, será oportunamente avaliada em momento posterior da dosimetria, especialmente na terceira fase, quando conjugada a outros elementos concretos dos autos
,
como a diversidade de drogas, a forma de acondicionamento e a existência de investigação paralela por crime de homicídio praticado em contexto de organização criminosa, será adequadamente sopesada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Em suma, a utilização isolada da quantidade como fator de majoração na fase inicial, além de comprometer a harmonia da dosimetria, poderia representar indevido
bis in idem
, haja vista que
,
o mesmo dado
,
ainda que relevante
,
será considerado de modo mais amplo e adequado quando analisada a habitualidade delitiva e a inserção do agente em contexto criminoso estruturado, fundamentos estes que, reunidos, infirmam a tese de tráfico eventual e justificam a negativa do benefício legal.

Ressalte-se que, dentro da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade da droga deve ser interpretada com razoabilidade e proporcionalidade, à luz da realidade social e do princípio da individualização da pena.

Assim, somente se admite a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida for expressiva a ponto de exceder o padrão médio de delitos similares, o que não se constata na espécie.

A quase totalidade do entorpecente encontrado
,
mais de 280g
,
consistia em maconha, substância que, embora ilícita, possui menor potencial ofensivo à saúde pública em comparação a drogas como a cocaína, o crack ou a heroína.

A presença de pequena porção de pasta base (5,6g) não altera substancialmente esse quadro, sobretudo porque não há indicação de que estivesse diluída, misturada ou prestes a ser comercializada em maior escala.

Sob essa perspectiva, a valoração negativa da circunstância judicial relativa à quantidade e à natureza das drogas mostra-se desproporcional, pois carece de robustez fática capaz de demonstrar que a gravidade da conduta supera o padrão médio dos delitos de tráfico simples.

A defesa postula, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, alegando que o apelante seria primário, de bons antecedentes e que não haveria nos autos qualquer prova efetiva de dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização estruturada, de modo a preencher os requisitos legais para a aplicação da benesse.

Entretanto, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos fáticos dos autos.

Conforme cediço, a aplicação do tráfico privilegiado demanda o preenchimento cumulativo de quatro requisitos objetivos e subjetivos:
(a) ser o réu primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. A ausência de qualquer desses pressupostos torna inviável a concessão do benefício.

No caso concreto, embora se reconheça a primariedade formal do acusado, é inegável que há nos autos dados concretos e contemporâneos que revelam sua inserção em contexto de criminalidade reiterada e organizada, aptos a afastar a incidência da minorante, como corretamente asseverado na sentença e corroborado no parecer da Procuradoria
-Geral
de Justiça.

Além da diversidade e da forma de acondicionamento das substâncias
,
que, por si, indicam destinação mercantil
,
constata-se que o réu é investigado por crime de homicídio qualificado, ocorrido sob suspeita de envolvimento com organização criminosa, conforme narrado nos autos do procedimento criminal n.º 1000610-08.2024.8.11.0040, em trâmite na mesma comarca.

Evidente, portanto, que não se trata de um episódio isolado de tráfico, praticado por agente eventual, mas sim de indivíduo aparentemente integrado a um ciclo delitivo mais amplo, cujas ações, segundo apurado, não se restringem ao comércio de entorpecentes, mas se estendem à prática de delitos violentos associados à criminalidade organizada.

No caso em apreço, a conjugação de diversos elementos
,

notadamente a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, seu fracionamento, a existência de investigação paralela por delito de elevada gravidade e os indícios de vínculo com organização criminosa
,
constitui um acervo probatório coeso, consistente e suficiente para afastar a concessão do benefício legal pleiteado.

Com essas considerações
, mantém-se a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Por conseguinte, acolhe-se parcialmente o pleito recursal, a fim de readequar a pena-base ao mínimo legal previsto no artigo 33,
capu
t, da Lei 11.343/2006, fixando-se a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se as demais fases da dosimetria e os
fundamentos que justificam o indeferimento da causa especial de diminuição de pena.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o acolhimento parcial da pretensão recursal, para o fim específico de fixar a pena-base no mínimo legal, não implica qualquer redução no montante da pena definitiva, a qual permanece inalterada.

Isso porque
, na segunda fase da dosimetria,
mesmo
havendo
circunstância atenuante
,
não há possibilidade de redução do quantum fixado, o qual já se encontra no patamar mínimo cominado ao tipo penal, nos exatos termos do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

De igual modo, na terceira fase, restou fundamentadamente afastada a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal
.

Desse modo, a reprimenda final permanece fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, não havendo espaço, à luz do ordenamento jurídico, para qualquer redução adicional.

Do pedido de recorrer em liberdade

Embora a defesa postule o direito
do
apelante recorrer em liberdade, cumpre assinalar que o julgamento definitivo do presente recurso de apelação exaur
e
a jurisdição da instância ordinária quanto à matéria de mérito, encerrando-se a fase cognitiva sem subsistência de efeito suspensivo que impeça a execução imediata da pena imposta, especialmente quando fixado o regime inicial semiaberto.

Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, eventual interposição de recurso especial contra o presente acórdão não possui, como regra, eficácia suspensiva, ostentando tão somente efeito devolutivo.

Assim,
o recurso especial não impede, por si só, o início da execução provisória da pena, sobretudo quando o apenado foi condenado a regime inicial que comporta execução imediata e não há decisão judicial suspendendo seus efeitos
.

No caso em apreço, a reprimenda corporal foi estabelecida em regime inicial semiaberto, o que, por sua própria natureza, permite o imediato encaminhamento do réu ao sistema de cumprimento progressivo, ainda que de forma provisória, mediante expedição da respectiva guia de execução.

A execução no semiaberto, em regra, é iniciada em estabelecimento compatível ou por meio de monitoração eletrônica, dependendo das condições locais e da avaliação do juízo da execução.

Destarte, não se justifica a pretensão recursal no sentido de que o apelante permaneça solto enquanto pendente eventual recurso especial, dado que a decisão condenatória ora confirmada autoriza a execução imediata da pena imposta, sob pena de se frustrar a efetividade da tutela penal e esvaziar o conteúdo da resposta estatal.

Por conseguinte, não há falar em direito de recorrer em liberdade, porquanto o regime semiaberto já pode ser imediatamente executado, mediante a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais e expedição da guia de execução provisória.

Ressalva-se, por oportuno, que a eventual soltura do apelante dependerá da inexistência de outro título judicial impeditivo
,
tal como prisão preventiva decretada em outro feito ou condenação em ação penal distinta
,
circunstância esta que deverá ser apurada e decidida exclusivamente pelo juízo da execução penal competente.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO

PARCIALMENTE
PROVIDO
,

em
disson
ância
com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
unicamente para readequar a pena-base ao mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo
-a
como pena definitiva,

em
regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025